Tribunal: TJSP
Processo: 2206749-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição das agravadas ao julgamento virtual – Reiteração do entendimento desta Câmara sobre ser incabível o adiamento de julgamentos em recursos em que não se admite regimentalmente a intervenção das partes ou a apresentação de sustentação oral – Ausência de justificativa legal à pretensão da agravada, observando-se, ainda, a existência de interesse dos credores e das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Oposição das agravadas ao julgamento virtual – Reiteração do entendimento desta Câmara sobre ser incabível o adiamento de julgamentos em recursos em que não se admite regimentalmente a intervenção das partes ou a apresentação de sustentação oral – Ausência de justificativa legal à pretensão da agravada, observando-se, ainda, a existência de interesse dos credores e das próprias devedoras agravadas na solução célere da matéria devolvida a esta Corte – Pretensão indeferida.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – Pretensão ao não conhecimento do agravo de instrumento – Argumentos que não se sustentam – Princípio da dialeticidade – Fundamentos bem expostos pela agravante – E embora a agravante não tenha outorgado procuração à empresa de consultoria, sua legitimidade decorre da condição de credora das recuperandas – Ausência de fundamentos ao acolhimento da pretensão – Preliminar rejeitada.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Contratação pelas recuperandas de empresa de assessoria "com o intuito de facilitar a comunicação entre as Recuperandas e os credores das Classes III e IV da relação de credores" e obter votos suficientes à aprovação do plano recuperacional – Contrato que prevê a participação da contratada na assembleia geral de credores, representando eventuais credores que venham a solicitar a representação por parte do contratado – Argumentos do agravante voltados à reforma da decisão para impedir a participação da empresa de assessoria a exercer o direito de voto em nome de credores na assembleia geral de credores – Conflito de interesse – Faculdade de se ver representado prevista no texto legal (LREF, art, 37, § 4o) – Matéria recursal que se refere à outra questão, a possibilidade de a devedora em recuperação judicial buscar assessoria para direcionar em determinadas classes de credores o acolhimento de sua proposta de plano recuperacional – Incompatibilidade – Atuação da contratada como mandatária dos credores para representar os credores no exclusivo interesse dos mandantes, a partir de contrato de assessoria com cláusula de êxito – Mandato que impõe ao mandatário cumprir a obrigação de fazer com toda a diligência (CC, art. 667) – Incompatibilidade de contratar havendo interesses outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Realização da Assembleia Geral de Credores e aprovação do plano de recuperação judicial, sem participação da empresa Maru Consultoria, após o início do julgamento virtual do presente recurso – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.
AGRAVO INTERNO – Realização da Assembleia Geral de Credores e aprovação do plano de recuperação judicial, sem participação da empresa Maru Consultoria, após o início do julgamento virtual do presente recurso – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: julgaram prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2206749-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Simão, em que são
agravantes PLANALTO BIOENERGIA SPE. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
MARU CONSUTORIA DE NEGÓCIOS EIRELI, CENTRAL ENERGÉTICA
MORENO AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA, AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, COPLASA
AÇUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA
MORENO DE LUIZ ANTÔNIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ
CARLOS MORENO AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, VERA
LÚCIA JAYME MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA
MORENO SALA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA
ANTÔNIA MORENO FERREIRA - AGRÍCOLA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
LUCIANA
MORENO
SORROCHE
-
AGRÍCOLA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉ LUIS MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ADÉLIA SARTÓRI MORENO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
ANDRÉIA
CRISTINA
MORENO
THEODORO
-
AGRÍCOLA
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
2
VOTO No
: 40.344 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2206749-20.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO.
: ADÉLIA SARTORI MORENO E OUTROS
(GRUPO MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: MARU CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELI
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
VOTO No
: 40.480 (REC-DIG)
AGREG. No : 2206749-20.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: ADÉLIA SARTORI MORENO E OUTROS
(GRUPO MORENO - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTDO.
: MARU CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELI
INTDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Oposição das
agravadas ao julgamento virtual
Reiteração do
entendimento desta Câmara sobre ser incabível o
adiamento de julgamentos em recursos em que não se
admite regimentalmente a intervenção das partes ou a
apresentação de sustentação oral
Ausência de
justificativa legal à pretensão da agravada, observando-
se, ainda, a existência de interesse dos credores e das
próprias devedoras agravadas na solução célere da
matéria devolvida a esta Corte Pretensão indeferida.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO

Pretensão ao não conhecimento do agravo de instrumento
Argumentos que não se sustentam

Princípio da dialeticidade Fundamentos bem expostos
pela agravante
E embora a agravante não tenha
outorgado procuração à empresa de consultoria, sua
legitimidade decorre da condição de credora das
recuperandas

Ausência
de
fundamentos
ao
acolhimento da pretensão Preliminar rejeitada.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Contratação pelas
recuperandas de empresa de assessoria “com o intuito de
facilitar a comunicação entre as Recuperandas e os
credores das Classes III e IV da relação de credores” e
obter votos suficientes à aprovação do plano recuperacional
Contrato que prevê a participação da
contratada
na
assembleia
geral
de
credores,
representando eventuais credores que venham a solicitar
a representação por parte do contratado Argumentos
do agravante voltados à reforma da decisão para
impedir a participação da empresa de assessoria a
exercer o direito de voto em nome de credores na
assembleia geral de credores
Conflito de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
3
Faculdade de se ver representado prevista no texto legal
(LREF, art, 37, § 4o) Matéria recursal que se refere à
outra questão, a possibilidade de a devedora em
recuperação judicial buscar assessoria para direcionar
em determinadas classes de credores o acolhimento de
sua
proposta
de
plano
recuperacional

Incompatibilidade
Atuação da contratada como
mandatária dos credores para representar os credores
no exclusivo interesse dos mandantes, a partir de
contrato de assessoria com cláusula de êxito Mandato
que impõe ao mandatário cumprir a obrigação de fazer
com toda a diligência (CC, art. 667) Incompatibilidade
de contratar havendo interesses outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Realização da
Assembleia Geral de Credores e aprovação do plano de
recuperação judicial, sem participação da empresa
Maru Consultoria, após o início do julgamento virtual
do presente recurso
Perda do objeto recursal

Agravo prejudicado Recurso não conhecido.
AGRAVO INTERNO Realização da Assembleia Geral
de Credores e aprovação do plano de recuperação
judicial,
sem
participação
da
empresa
Maru
Consultoria, após o início do julgamento virtual do
presente recurso
Perda do objeto recursal
Agravo
prejudicado Recurso não conhecido.
Dispositivo:
julgaram
prejudicados
o
agravo
de
instrumento e o agravo interno.
O presente recurso dirige-se a r. decisão em fl.
52.781-52.791, proferida pelo Exmo Dr. Antônio José Papa Júnior, MM.
Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de São Simão que, nos autos
da recuperação judicial das agravadas, autorizou a consultora Maru
Consultoria de Negócios Eireli, contratada pela recuperanda, a
representar credores na assembleia geral a ser realizada em 7 de agosto de
2020.
São fundamentos da r. decisão agravada, prolatada em
4 de agosto de 2020 (DJE 6 de agosto de 2020):
[...]
VI)
F.
50705/50706,
50707/50709,
50710/50713,
50766/50768, 51125/51133, 51275/51277, 51837/51858,
52117/52122, 52483/52485, 50846/50847, 50885/50949,
52519/52565, 52673/52677, 52746/52747 e 52775/52780:
trata-se
de
manifestação/impugnação
acerca
da
contratação pelas autoras da empresa de assessoria Maru
Consultoria de Negócios EIRELI originariamente “com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
4
intuito de facilitar a comunicação entre as Recuperandas e
os credores das Classes III e IV da relação de credores” (f.
49283/49290).
Consoante o alegado, poderia existir conflito de interesse
na contratação, vez que a empresa de consultoria a) estaria
negociando com alguns credores condições diversas das que
foram apresentadas no plano de recuperação judicial; b)
representaria alguns dos credores em AGC para votar o
PRJ, o que poderia resultar em votos favoráveis às autoras
em detrimento dos interesses dos credores.
Às f. 50768 o credor Jorge Mendes apresentou cópia das
mensagens que estariam sendo enviadas pela Maru:
(...)
O
Grupo
Moreno
está
propondo no plano de
recuperação
judicial pagar os pequenos credores em até 30
dias após a aprovação do plano em Assembleia
e
homologação
em juízo. Por concordar e entender que é uma
boa proposta para os pequenos credores estamos solicitando
a presença em Assembleia
do maior número
possível de credores para aprovarmos
esta proposta. Ou,
caso
haja
alguma
dificuldade

em
comparecer

em
Assembleia,
nos colocamos à disposição para representar
o
credor mediante outorga de procuração .
Em f. 51283/51287 e 51289/51290 a administradora
judicial apresentou parecer e modelo da procuração
enviada pelas autoras e que seria utilizada pela Maru
junto aos credores que optarem pela representação.
Ressalta-se que na procuração há previsão expressa das
condições e termos que o crédito poderia ser
alterado/votado, ante os poderes para:
(...) aprovação do plano de recuperação
judicial, desde que
o plano de recuperação
judicial que venha a ser votado
preveja, para o pagamento
dos créditos do Outorgante,

conforme sua classificação
(Credor Quirografário
ou Credor
ME e EPP), condições iguais ou mais benéficas do que as
descritas
nas
cláusulas
abaixo:
6.1.1.
Créditos
quirografários
inferiores a RS 19 mil. Os Créditos
Quirografários
cujo valor seja inferior ou igual a RS
19.000,00 (dezenove mil reais) serão integralmente
pagos,
em parcela única, a ser paga em até 30 (trinta) dias
corridos contados da data da Homologação
do Plano. Os
Credores Quirografários
cujo Créditos não se encaixem
neste valor poderão optar por receber seus Créditos nos
termos desta Cláusula, hipótese em que o valor de seus
Créditos que exceder aquele previsto nesta Cláusula será
objeto de remissão, a qual será levada a efeito por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
5
preenchimento
e envio ao Grupo Moreno do Termo de
Remissão de Crédito Excedente que compõe o Anexo
6.2.4.1. do Plano. (...) 7.1.1 Créditos de ME e EPP
inferiores a R$4,5 mil. Os créditos de ME e EPP cujo valor
seja inferior ou igual a R$4.500,00
(quatro mil e
quinhentos
reais) será integralmente
pagos em parcela
única, em até 30 (trinta) dias corridos contados da data da
Homologação
do Plano. Os Credores ME e EPP cujos
Créditos não se encaixem nesse valor poderão optar por
receber seus Créditos nos termos destas Cláusulas,

hipótese em que o do valor de seus Créditos que exceder
aquele previsto nesta Cláusula será objeto de remissão, a
qual será levada a efeito por meio do preeenchimento
e
envio ao Grupo Moreno do Termo de Remissão de Crédito
Excedente que compõe o Anexo 6.2.4.1 do Plano. Qualquer
alteração do plano de recuperação
que altere a forma de
pagamento
descrita neste instrumento
tornará o mandato
automaticamente
inválido, sem necessidade
de notificação.

Às f. 51844/51848 as autoras apresentaram o contrato de
prestação de serviços firmados com a Maru.
A administradora judicial apresentou parecer em f.
52117/52122:
16. Contudo, considerando
que (i) a manifestação
da
vontade do outorgante
está devidamente
delimitada
nos
termos da minuta de procuração
apresentada,
cujos
poderes estão restritos àquelas hipóteses de suspensão da
AGC por prazo determinado
e de aprovação do PRJ, nos
estritos termos da forma de pagamento
transcrita,
(ii) o
outorgante
é agente capaz e (iii) não há, ao menos neste
momento,
ilicitude
no
objeto
da
contratação,

a
manifestação
de vontade é válida, não havendo por ora,
razões para oposição desta Administradora
Judicial quanto
ao prosseguimento
da contratação.
17. De todo modo, esta
Administradora
Judicial destaca que o PRJ atual e que
constou no edital de convocação
dos credores para a AGC
(fls. 51799/51800)
prevista para os dias 07/08/2020
e
14/08/2020
(1a e 2a convocação)
não contém a forma de
pagamento
prevista na minuta de procuração
apresentada

pelas Recuperandas,
devendo-se
esclarecer quanto à
apresentação
de aditivo ao PRJ em tempo hábil para a
análise dos credores previamente
à Assembleia.

De início, destaca-se que as condições indicadas na
procuração a ser usada pelos credores representados pela
Maru já foram inseridas no Plano de Recuperação Judicial
apresentado em f. 52521/52565.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
6
No mais, a comunicação entre as devedoras e credores, por
si, não configura ato ilícito, pois, de todo modo, as mesmas
propostas
feitas
pelas
autoras
poderiam
ter
sido
consignadas no plano de recuperação judicial, tanto que as
propostas passaram a figurar no aditamento ao plano
apresentado em f. 52521/52565. Ademais, qualquer que
seja a comunicação entre as devedoras e os credores, as
propostas
serão
obrigatoriamente
conhecidas
pelos
credores, pois serão objeto de análise e votação em
Assembleia Geral de Credores, momento em que as
condições para pagamento do débito serão avaliadas e
votadas por todos os interessados (art. 35, I da Lei
11.101/2005).
Quanto ao eventual conflito de interesse na participação
dos credores representados pela Maru, deve-se destacar
que não há nos autos impugnação ou alegação de qualquer
vício na representação pelos próprios representados, mas
apenas pelos demais credores, inclusive de outras classes
que terão credores representados pela terceira.
Dito isso, apesar do alegado pelos credores, a própria
apresentação e exposição inicial realizada pela Maru ao
credor da classe III e IV, tal como comunicado por um dos
credores em f. 50768, não possui caráter coercitivo ou o uso
de informações falsas e simuladas (arts. 138 e seguintes do
CC), inclusive há no texto o reforço para que o próprio
credor participe da Assembleia e somente após se oferece,
em caso de dificuldade em comparecer, a receber eventual
procuração.
Verifica-se também que a procuração a ser utilizada pela
Maru foi clara ao apontar os termos da representação,
portanto não há qualquer indício de que a outorga teria
sido feita com erro sobre os poderes outorgados, bem como
não há qualquer demonstração pelos credores que
impugnam
a
representação
acerca
da
eventual
incapacidade civil dos representados (art. 104 do CC).
Além disso, os mesmos poderes e nos mesmos termos da
procuração de f. 51289/51290 poderiam ter sido conferidos
pelos credores a outros representantes (art. 37, §4o da Lei
11.101/2005), o que, do mesmo modo, não implicaria em
conflito de interesses.
Por todo o exposto, deve-se concluir que as procurações
conferidas à Maru pelos credores ocorreram no livre
exercício da manifestação de vontade destes. Não se pode
olvidar ainda que, independente do responsável pelo
pagamento dos honorários da Maru, a representação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
7
credores pela Maru se submete aos regramentos do
mandato (art. 653 e seguintes), portanto eventual ato
praticado pela Maru em desacordo com a procuração
anuída por cada um dos outorgantes, em especial o voto em
AGC, será considerado inválido por expressa disposição no
instrumento ("Qualquer alteração do plano de recuperação
que altere a forma de pagamento descrita neste
instrumento tornará o mandato automaticamente inválido,
sem necessidade de notificação"), como também, por
decorrência legal, será considerado ineficaz caso não
expressamente ratificado (art. 662 do CC).
Dessa maneira, considerando que a procuração outorgada
pelos credores à Maru Consultoria de Negócios EIRELI se
deu de maneira clara quanto aos poderes outorgados e
respectivos limites; por meio de livre manifestação de
vontade e sem vícios que tornem o ato anulável ou nulo;
que o plano de recuperação judicial apresentado previu a
proposta indicada em procuração; que não há impugnação
pelos credores representados pela própria Maru; que o
contato pela Maru com os credores e a eventual
representação viabilizará a participação de mais credores
na AGC, rejeito as impugnações nos autos acerca da
contratação/representação/participação da Maru nos atos
da recuperação judicial.
Não obstante, com base no art. 37, §4o da LRF, reitera-se
que a administradora judicial deverá se certificar que as
procurações apresentadas pelos credores representados
pela Maru se coadunam com o que decidido acima.
Para conferir maior transparência ao ato, no mesmo prazo
do art. 37, §4o da LRF, as autoras deverão apresentar nos
autos o nome e a classe dos credores que serão
representados pela Maru na AGC (em primeira e
oportunamente em segunda chamada).
O agravante pretende que esta C. Corte determine a
impossibilidade da participação da consultora Maru Consultoria de
Negócios Eireli na assembleia geral de credores, na qualidade de
representante e mandatária dos credores das classes III e IV listados nos
autos.
Alega-se conflito de interesses em potencial e concreto.
Reporta-se ao contrato firmado entre a empresa de consultoria e as
recuperandas, no qual há previsão de pagamento em favor da contratada,
no importe de R$ 120.000,00, em caso de aprovação do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
8
recuperação judicial nas classes representadas.
Afirma que os poderes atribuídos à Maru Consultoria
de Negócios Eireli permitem apenas a aprovação do plano, o que evidencia
ainda mais o vício de suspeição suscitado e insiste no que denomina tratar-
se de “ambiente propício à manipulação de votos na AGC”.
Prossegue com argumentos dirigidos à manifesta
influência da consultora em detrimento à real vontade dos credores
representados. Afirma-se que houve busca por credores hipossuficientes
com oferta específica de representação para aprovação do plano, afastando-
se a singela alegação de “facilitar a comunicação para um contato mais
próximo e melhor compreensão”.
Defende-se que a escolha de mandatários deve ser de
forma livre, voluntária e fiel aos seus interesses.
Por fim, informa que há diversos credores contrários à
tal representação, há credores representados que desconhecem os termos
do plano que sua mandatária aprovará em seu nome.
Finaliza a argumentação com menção à insuficiência
das determinações do Juízo Recuperacional para a garantia da
transparência nas negociações, e pugna pela reforma da r. decisão,
declarando-se a ilegalidade da contratação da Maru Consultoria para
representação dos credores das classes III e IV, garantindo-se a idoneidade
das deliberações assembleares.
Há requerimento para atribuição de efeito suspensivo.
Anota-se o recolhimento do preparo em fl. 520-521.
O Relator concedeu o efeito pretendido pelo agravante,
com os seguintes fundamentos em fl. 428-429:
Inicialmente, reiteram-se as considerações deste
Julgador já consignadas: (a) imprescindibilidade da realização da
assembleia de credores como medida necessária à efetividade da
recuperação judicial, pagamento dos créditos prioritários e, se o caso,
deliberação pela convolação em falência; (b) dever de fiscalização a ser
observado pelo administrador judicial, estendendo-se aos demais sujeitos
(credores, Ministério Público e o próprio Juízo).
Não obstante a anterior insurgência recursal (AI
2185708-94.2020), entende-se que o atual cenário apresentado exige
solução mais efetiva, a fim de evitar-se o inadequado prolongamento da
fase deliberativa, situação que desprestigia o instituto da recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
9
judicial.
Ao determinar o processamento do agravo de
instrumento precedente, este Julgador observou que houve profunda
preocupação do Juízo Recuperacional em assegurar a transparência e
licitude das relações noticiadas, razão pela qual entendeu-se possível
aguardar-se o julgamento colegiado para deliberar sobre o conflito de
interesses suscitado em relação à contratação da Maru Consultoria para
representar os credores concursais na AGC.
Ocorre
que,
diante
da
suspensão
dos
atos
assembleares, o que se observou até o presente momento foram sucessivas
suspensões do conclave, indicando eventual dificuldade das recuperandas
em conseguir que os sujeitos ao concurso aprovem a proposta apresentada.
Da análise dos argumentos devolvidos e demais
elementos verificados nos autos, há verossimilhança nas alegações de
militância da empresa de consultoria na aprovação do plano de
recuperação judicial, desconsiderando os interesses dos mandantes,
priorizando apenas o contrato firmado com as recuperandas.
Entende-se que desrespeita a transparência necessária à
boa condução da assembleia geral de credores a conduta de
mandatária que primeiramente representa a recuperanda
contatando
determinados
credores,
sucessivamente
,
manifesta o interesse desses credores ao anuir à novação,
aprovando sem ressalvas o plano apresentado pelas
devedoras.
Chama a atenção, ainda, o fato de o mesmo escritório
contratado pela recuperanda e, agora, representando
expressivo número de credores, votar em bloco a favor da
aprovação do plano recuperatório.
Destarte, defere-se a antecipação dos efeitos da tutela
recursal para o fim de obstar a participação da eireli Maru
Consultoria na assembleia de credores da recuperação
judicial do Grupo Moreno, até que o Colegiado delibere
sobre o mérito do presente recurso, observando-se que tal
impedimento não implica na suspensão da assembleia
designada para 4 de setembro de 2020. Os credores que
outorgaram procuração à Maru devem ser cientificados da
presente decisão.
Contra essa decisão monocrática, as agravadas
apresentaram agravo regimental, visando sua reconsideração (fl. 1-7,
apenso final 5000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
10
Indefere-se a pretensão das agravadas de oposição ao
julgamento virtual (fl. 541), reiterando-se o entendimento desta Câmara
sobre ser incabível o adiamento de julgamentos em recursos em que não se
admite regimentalmente a intervenção das partes ou a apresentação de
sustentação oral. Não há menor justificativa legal à pretensão da
agravada, observando-se, ainda, a existência de interesse dos credores e
das próprias devedoras agravadas na solução célere da matéria devolvida
a esta Corte.
Manifestações pelo desprovimento apresentadas pela
Administradora Judicial (fl. 543-546) e pelas devedoras (fl. 548-564), sendo
que estas apresentaram, ainda, proposta de não conhecimento sob o
argumento de que violado o princípio da dialeticidade e “o agravante (que
não é nem mandatário nem mandante da relação jurídica objeto deste
recurso) combate parte da decisão de fl. 52.781-52.791 que, dentre outros,
autorizou a participação da Maru Consultoria com direito de voto na AGC
do Grupo Moreno, em razão de representar, via mandato, credores das
classes III e IV [..]” (fl. 554-555, item 14).
A Exma Dra. Procuradora de Justiça, Dra. Selma
Negrão Pereira Reis manifestou-se em fl. 864-865 pelo provimento do
recurso, enfatizando que, “conquanto as procurações outorgadas indiquem
valor mínimo e sejam convenientes para os credores sem internet, tais
procurações também permitem que a Maru vote livremente sobre outros
pontos, como o plano em si e a consolidação substancial” [..], concluindo
haver “conflito de interesses na atuação da Maru como simultaneamente
representante dos credores em AGC e contratada dos recuperandos” (fl.
865).
Anote-se para julgamento conjunto com os recursos n.
2185708-94.2020.8.26.0000 e 2206749-20.2020.8.26.0000.
Iniciado
o
julgamento
virtual,
foi
realizada
a
Assembleia Geral de Credores e aprovado do plano de recuperação
judicial, sem a participação da Maru Consultoria de Negócios Eireli.
É o relatório.
O recurso não é conhecido.
Não há razão para acolher a preliminar arguida pelas
recuperandas. Os fatos e o direito articulados pela agravante expressam
claramente a pretensão da recorrente, que, sendo credora pode interpor os
recursos que entender necessários ao bom andamento do processo
recuperacional, sendo totalmente desimportante não tenha a agravante
outorgado procuração à Consultoria Maru, dado o impacto que a aprovação
do plano trará a todos os credores sujeitos à recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
11
Preliminar rejeitada.
O contrato firmado em 24 de janeiro de 2020 entre as
recuperandas e a novel empresa Maru, empresa individual de
responsabilidade limitada constituída em 24 de maio de 2018, com registro
na Jucesp na época ainda sem CNPJ, fl. 231-236 (e fl. fl. 164 dos autos
2204938-25.2020)
pertencente ao seu instituidor, a pessoa natural de
Massaru Kashiwagi (fl. 163, dos autos 2204938-25.2020), contendo o
seguinte objeto (fl. 229):
a) Apresentação para os credores do Grupo Moreno das
novas condições de pagamento propostas no plano de
recuperação judicial;
b) Enriquecimento de dados e informações que viabilizem
o contato com os credos e com o desenvolvimento dos
trabalhos;
c)
Contato ativo com credores detentores de crédito,
integrantes das classes III e IV da lista de créditos
divulgada em Juízo;
d) Assessoria na atualização dos dados cadastrais do
Grupo Moreno, com o objetivo de ter os dados bancários
dos credores para facilitar o pagamento após aprovação
do plano de recuperação judicial;
e) Envio de relatórios gerenciais ao Grupo Moreno com o
andamento dos trabalhos;
f)
Participação na assembleia geral de credores da
recuperação judicial do Grupo Moreno, representando
eventuais
credores
que
venham
a
solicitar
a
representação por parte do contratado.
Para seus serviços a contratada Maru receberá das
recuperandas o pagamento de honorários, assim contratados:
a) Honorários de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a
serem pagos em 2 (duas) parcelas fixas, mensais e
sucessivas de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
com vencimento da primeira na assinatura deste
contrato e a segunda no mesmo dia do mês
seguinte; e
b) Honorários de êxito de R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais). Os honorários de êxito serão
devidos pelo Grupo Moreno com a verificação de
que, quando da instalação da assembleia geral de
credores e aprovação quantitativa do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
12
recuperação judicial do plano de recuperação
judicial nas classes III e IV.
[..]
Os honorários propostos contemplam a participação da
contratada em todas as assembleias a serem realizadas no
âmbito da recuperação judicial do Grupo Moreno,
independentemente da quantidade de suspensões e
retomadas.
Pois bem.
É evidente o conflito de interesse.
Não se trata aqui de limitar o direito de os credores de
se verem representados em assembleia geral.
Essa faculdade consta expressamente do texto legal
(LREF, art, 37, § 4o). A questão é outra e se refere à possibilidade de a
devedora em recuperação judicial buscar assessoria para direcionar em
determinadas classes de credores o acolhimento de sua proposta de plano
recuperacional.
Em primeiro lugar observa-se que pessoas ligadas às
devedoras (sociedades
coligadas, controladoras
ou as que tenham sócio ou
acionista com participação
superior a 10% do capital social do devedor ou em
que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação
superior a 10% do
capital social, o cônjuge ou parente consanguíneo
o afim, colateral até o seundo
grau, ascendente
ou descendente
do devedor, de administrador
ou de sócio
controlador
ou membro dos conselhos consultivo,
fiscal ou semelhantes
da
sociedade devedora e à sociedade em que qualquer dessas pessoas exerçam suas
funções ), que possuem interesses no resultado da assembleia geral estão
legalmente impedidas de votar e, embora possam participar do
andamento dos trabalhos, não têm sua presença computada na
verificação do quórum de instalação e de deliberação (LREF, arts. 43 e
44).
Assim ocorre também com os Advogados e Consultores
das recuperandas. Podem participar como ouvintes, mas não votam.
A Maru Consultoria de Negócios Eireli cujo objeto
social é a “consultoria empresarial, administrativa, financeira e
tributária” (cláusula terceira de sua instituição, fl. 165, dos autos
2204938-25.2020
foi contratada para assessorar as recuperandas,
conforme se lê no escopo dos serviços constantes do contrato em fl. 229.
E o instituidor da Eireli contratada, o administrador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
13
de empresas Sr. Massaru Kashiwagi, é profissional amplamente
conhecido no mercado, sobretudo no mercado de ações. Nada obsta que,
mais uma vez, ofereça assessoria a empresas do mercado varejista.
Há, contudo, incompatibilidade na sua atuação como
mandatário dos credores para representar os credores no exclusivo
interesse dos mandantes, a partir de contrato de assessoria com cláusula
de êxito.
Em outras palavras, a Maru passa a ser detentora de
crédito perante as recuerandas ao votar em nome de credores em número
suficiente à aprovação do plano recuperacional. Se seu interesse não
conflita com o interesse dos credores, com ele concorre, como ocorre com
as sociedades
coligadas, controladoras
ou as que tenham sócio ou acionista com
participação
superior a 10% do capital social do devedor ou em que o devedor ou
algum de seus sócios detenham participação
superior a 10% do capital social, o
cônjuge ou parente consanguíneo
o afim, colateral até o seundo grau,
ascendente
ou descendente
do devedor, de administrador
ou de sócio controlador

ou membro dos conselhos consultivo,
fiscal ou semelhantes
da sociedade
devedora e à sociedade em que qualquer dessas pessoas exerçam suas funções.
O contrato de mandato impõe que o mandatário
cumpra a obrigação de fazer com toda a diligência, isto é, como se
estivesse administrando seu próprio interesse (CC, art. 667). Não pode
existir interesses outros, como no caso dos autos, em que o êxito, isto é, a
plena satisfação do interesse das devedoras, resultará no crédito ao
recebimento de elevados honorários.
A manifestação pela aprovação do plano recuperatório
dos mandantes em nome de credores beneficia diretamente à mandatária,
que, pela prestação de assessoria faz jus a recebimento de elevados
honorários a serem desembolsados não pelos que lhe outorgaram
mandato, mas pelas empresas que a contrataram para a prestação desses
serviços de assessoria.
Somente com a aprovação do plano por parte dos seus
representados (isto é, somente se obtiver procurações suficientes para
aprovar o plano) abrirá a possibilidade de receber o equivalente a uma
vez e meia o valor dos serviços de assessoria, prestados anteriormente e
recebidos. O êxito (a aprovação do plano) é objeto da prestação de
serviços.
Como bem argumenta o banco agravante (fl. 13, item
34):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2206749-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.480
14
Assim, considerando que a escolha das informações que
serão repassadas pela Maru afetará diretamente a decisão
do credor por votar a favor ou contrariamente ao plano e
que a Maru possui inequívoco interesse de que a opção do
credor seja pelo voto favorável (não apenas porque recebe
honorários de êxito por isso, mas também porque só possui
poderes de representação nessa hipótese específica), não
há outra conclusão possível senão o inequívoco (e concreto)
conflito de interesses.
Sem prejuízo dos fundamentos apresentados, o plano
de recuperação judicial foi aprovado, sem participação da Maru
Consultoria de Negócios Eireli, quando já iniciado o julgamento virtual,
culminando na perda do objeto recursal.
Diante desse entendimento, o exame do agravo
regimental interposto encontra-se prejudicado.
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
exame do agravo de instrumento e do agravo interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR